Tribunal: TJES
Processo: 0020713-96.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020713-96.2017.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ITEIL JOSÉ DE MELO FILHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020713-96.2017.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ITEIL JOSÉ DE MELO FILHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, o que não é o caso dos autos. Recurso Improvido.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020713-96.2017.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ITEIL JOSÉ DE MELO FILHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

“Consta dos autos do IP, que no dia 08 de abril de 2017, ao entardecer, o
acusado
ateou fogo na residência de
FERNANDO GILBERTO GONÇALVES FERNANDES
destruindo todos os seus pertences, além de uma quantia de R$ 4,000,00 em espécie. Após o incêndio ter sido controlado pelos Bombeiros, o acusado retornou ao local e tentou matar a vítima
FERNANDO
dando-lhe pauladas em seu rosto e tentando acertar pedradas em sua cabeça, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que os vizinhos apareceram e impediram as agressões, conforme depoimentos prestados, e no Laudo de Lesões Corporais de fls. 26. O crime foi cometido por motivo fútil pelo simples fato de o acusado afirmar que odiava a vítima.” [...]

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, ter ITIEL atuado amparado pela legítima defesa, ou então, pugna pela impronúncia por ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando, para tanto, simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, em definitivo, quem foi, efetivamente, o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar a indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora, nesta primeira fase, o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame de lesões corporais (fls.28).

Ainda, explicitou os indícios de autoria que extraio da sentença de pronúncia:

QUE NO DIA 08.04.2017, O DECLARANTE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA NO BAIRRO PONTA DA FRUTA E QUANDO VOLTOU POR VOLTA DE 19HS AO RETORNAR PARA RETIRO DO CONGO, SOUBE POR SUA VIZINHA DONA MARIA E SUA FILHA CRISTIANE,
QUE FERNANDO HAVIA AGREDIDO O AMIGO DO DECLARANTE DE NOME JAIRO E O DECLARANTE POR ESTE MOTIVO FICOU MUITO IRRITADO COM FERNANDO, E FOI ATÉ A CASA DE FERNANDO A FIM DE TIRAR SATISFAÇÃO, PORÉM NÃO O ENCONTROU E DEU UM CHUTE NA PORTA E A PAREDE DA CASA CAIU; QUE O DECLARANTE ENTROU NA CASA DE FERNANDO E COMO NÃO O ENCONTROU DECIDIU ATEAR FOGO NA CASA, USANDO UM ISQUEIRO COLOCOU FOGO EM UM COLCHÃO E CORREU DO LOCAL [...]
QUE APÓS O FOGO TER SIDO APAGADO O DECLARANTE CONTINUOU NA RUA E ALGUM TEMPO DEPOIS FERNANDO O PROCUROU COM UMA BARRA DE FERRO NA MÃO PARA O AGREDIR, PORÉM O DECLARANTE TOMOU A BARRA DE FERRO DE FERNANDO, JOGANDO UM BLOCO DE CONCRETO EM DIREÇÃO A FERNANDO MAS NÃO O ACERTOU E AO CONSEGUIR TOMAR A BARRA DE FERRO BATEU EM FERNANDO COM A MÃO, NÃO USANDO NENHUM OUTRO OBJETO PARA ATINGIR FERNANDO [...]”. (interrogatório do acusado na esfera policial).

“[...] QUE EM UM DETERMINADO MOMENTO, QUANDO O “BARRACO” DO DECLARANTE AINDA PEGAVA FOGO, PASSOU O ACUSADO E FALOU O SEGUINTE: “FOI EU QUE BOTEI FOGO”; QUE O DECLARANTE NÃO ACREDITOU EM TAL DECLARAÇÃO; QUE O ACUSADO APARENTAVA TER FEITO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA E O DECLARANTE PEDIU PARA QUE O MESMO FOSSE PARA CARA (SIC), POIS ESTAVA EM UMA SITUAÇÃO RUIM E SEU “BARRACO” ESTAVA PEGANDO FOGO; QUE QUANDO ESTAVA APAGANDO O FOGO COM SEUS VIZINHOS, O ACUSADO RETORNOU AO LOCAL E JOGOU UM TIJOLO NO ROSTO DO DECLARANTE, QUE FICOU DESLOCADO; QUE APÓS RECEBER A TIJOLADA, O DECLARANTE CAIU NO CHÃO, O DECLARANTE RECEBEU UMA PAULADA NAS COSTAS
E DEPOIS O ACUSADO AINDA COLOCOU UM PAU OU UM FERRO CONTRA O PESCOÇO DO DECLARANTE; QUE QUANDO O DECLARANTE JÁ NÃO AGUENTAVA MAIS DE TANTA FALTA DE AR, APARECEU TANTA GENTE E AJUDARAM O DECLARANTE; QUE SÓ A PARTIR DA AGRESSÃO SOFRIDA, FOI ACREDITAR NO QUE HAVIA DITO O ACUSADO DE QUE ELE TERIA SIDO O AUTOR DO INCÊNDIO; QUE O DECLARANTE NUNCA HAVIA BRIGADO COM O ACUSADO [...]”. (Depoimento da vítima Fernando Gilberto Gonçalves Fernandes, em juízo).

Salienta-se que a jurisprudência dos tribunais se consolidou no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) deve ser examinada pelo júri popular, na medida em que, somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, o que não se verifica no caso dos autos.

Em realidade, o caderno processual revela inúmeros indícios de autoria dos fatos em apuração, competindo ao Conselho de Sentença condenar, ou absolver o recorrente.

Do mesmo modo, não merece prosperar o pedido de impronúncia por ausência de provas, eis que há indícios de ter o réu atuado com
animus necandi
de ceifar a vida da vítima Fernando, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão à defesa, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente Itiel José de Melo Filho.

Assim, não vejo outro caminho a não ser manter a decisão de pronúncia, encaminhando dessa forma, a análise meritória definitiva para o Conselho de Sentença.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.